Tribunal: TJDFT
Processo: 0740160-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIRETO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE NUTRIÇÃO PARENTAL PERIFÉRICA. DESNUTRIÇÃO. NECESSIDADE AMBULATORIAL OU EM HOME CARE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que revogou a tutela de urgência, diante da fragilidade das provas oferecidas com a inicial. Irresignada, a parte autora interpôs agravo de instrumento para obrigar o plano de saúde a fornecer o tratamento ambulatorial (em hospital ou clínica).

2. Os documentos apresentados no agravo de instrumento não indicam a negativa de cobertura pelo plano de saúde, mas apenas uma forma diferenciada de atendimento não desejada pela família. O pedido médico não menciona a necessidade de cuidados ambulatoriais ou intervenções específicas e no áudio juntado aos autos, a clínica explica a disponibilização de uma unidade de UTI para casos de urgências no home care.

3. Segundo o relatório médico apresentado, a internação hospitalar é a consequência gravosa em caso de não cumprimento do plano nutricional, mas não é uma situação iminente, como deseja fazer crer a agravante.

4. O juízo fixou como ponto controvertido a imprescindibilidade ou não do tratamento ambulatorial, de modo a não ser possível esgotar o objeto da ação principal em sede de agravo de instrumento, sob pena de inescapável supressão de instância e de prejuízo aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.